Tribunal: TJSP
Processo: 0009945-37.2010.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Acórdão proferido nos autos principais que determinou que a correção monetária dos débitos atrasados será atualizada desde o início pelo IGP-DI, após pelo IPCA-e, em conformidade ao REsp 1.102.484/SP, afastando o contido na Lei 11.960/09 - Pretensão recursal da embargante calcado na

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Acórdão proferido nos autos principais que determinou que a correção monetária dos débitos atrasados será atualizada desde o início pelo IGP-DI, após pelo IPCA-e, em conformidade ao REsp 1.102.484/SP, afastando o contido na Lei 11.960/09 - Pretensão recursal da embargante calcado na necessidade de modificação do critério de correção, de acordo com a posição sedimentada no STJ, que aos débitos previdenciários aplica-se o INPC, a partir de dezembro/2006, em conformidade a Lei no 11.430/06 e a partir de julho/2009, aplica-se a TR, na forma da Lei no 11.960/09 - Incidência do quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral, dirimido em 03.10.2019), mediante aplicação do IGP-DI, de maio de 1996 a março de 2006, INPC, de 1o de abril de 2006 a 29 de junho 2009 e IPCA-e, a partir de 30 de junho de 2009 - Correção monetária e juros possuem natureza de ordem pública e eminentemente processual - DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS, por fundamentação diversa em cotejo ao Tema 810 do STF.